Tribunal: TJBA
Processo: 0701608-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0701608-42.2021.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0701608-42.2021.8.05.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR(A): KRISTIANY TRAVESSA ROCHA LIMA DE ABREU APELADO: ELISMAR DE JESUS GUIMARAES DEFENSOR(A): LEONARDO ALVES DE TOLEDO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. SOBRELEVAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Diante da comprovação da autoria e materialidade delitiva, resta inevitável a condenação do réu. As firmes declarações do ofendido, com reconhecimento do réu em ambas as fases da persecução penal, somadas aos depoimentos preliminares dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e à localização/recuperação do aparelho celular pelos agentes de segurança pública no local de descarte são elementos suficientes à perpetração do ato condenatório. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0701608-42.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante o Ministério Público e apelado Elismar de Jesus Guimarães. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 0701608-42.2021.8.05.0001